Tribunal: STF
Processo: ADPF 973
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e de pedido de reconsideração de indeferimento anterior apresentado pelo Instituto de Defesa da População Negra — IDPN.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, anoto que aportaram aos autos inúmeros pedidos de ingresso como amicus curiae desde a inclusão da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental na pauta de julgamento do Plenário do dia 22 de novembro próximo. E, neste particular, a diretriz jurisprudencial desta Corte se firmou no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deva ser apresentado até a inclusão do feito em pauta de julgamento, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ADI 2435 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2015) 



    Não obstante, tenho apreciado tais pedidos, na condição de relator, ante a extrema repercussão da matéria objeto da demanda, como abaixo salientado. Com efeito, esta Corte tem mitigado a observância do termo final nos casos em que a relevância do caso em julgamento recomende, excepcionalmente, apreciar pedidos que aportem após tal marco temporal. Neste sentido, cito a decisão da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes na ADI 4.395, em 17.08.2015:



    “Em princípio, a manifestação dos amici curiae há de se fazer no prazo das informações. No entanto, esta Corte tem evoluído para admitir exceções a essa regra, especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa. Nesse sentido, é possível cogitar de hipóteses de admissão do ingresso, ainda que fora desse prazo. 



    Essa construção jurisprudencial sugere a adoção de um modelo procedimental que ofereça alternativas e condições para permitir, de modo cada vez mais intenso, a interferência de uma pluralidade de sujeitos, argumentos e visões no processo constitucional. Essa nova realidade pressupõe, além de amplo acesso e participação de sujeitos interessados no sistema de controle de constitucionalidade de normas, a possibilidade efetiva de o Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado. 



    Exatamente pelo reconhecimento da alta relevância do papel em exame é que o Supremo Tribunal Federal tem proferido decisões admitindo o ingresso desses atores na causa após o término do prazo das informações (ADI 3.474, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 19.10.05), após a inclusão do feito na pauta de julgamento (ADI 2.548, de minha relatoria, DJ 24.10.05) e, até mesmo, quando já iniciado o julgamento, para a realização de sustentação oral, logo depois da leitura do relatório, na forma prevista no art. 131, § 3º do RISTF (ADI 2.777-QO, Rel. Min. Cezar Peluso).



    No caso concreto, a alegação de ter se instituído no país um estado de coisas inconstitucional decorrente do racismo estrutural e institucional autoriza, na linha da orientação acima indicada, a atenuação do rigor na análise do cabimento dos pedidos de amicus curiae sob o prisma temporal, razão pela qual passo a apreciar os pleitos de ingresso formulados até o presente momento.



    No ponto, é cediço que o art. 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999, estabelece ao relator do feito a competência para admitir, ou não, a manifestação de órgãos ou entidades na qualidade de amicus curiae – caso preenchidos os requisitos de (i) relevância da matéria e de (ii) representatividade dos postulantes. 



    Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c §2°, do Código de Processo Civil, também estabelece ao magistrado relator a competência para admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, para intervir no feito na qualidade de amicus curiae, definindo também a extensão de seus poderes para tanto. 



    Deveras, é preciso prestigiar o instituto do amicus curiae, porquanto democratiza o processo deliberativo desta Suprema Corte, abrindo-o para os aportes da sociedade civil e da comunidade científica. Consectariamente, o instituto do amicus curiae confere maior legitimidade democrática à prestação da jurisdição constitucional e, a um só tempo, também oferece balizas técnico-científicas que a tornam empiricamente informada, in verbis (grifei):



    “No ímpeto de não compactuar com o modus operandi excludente de supremacia judicial, a Corte tem buscado sua permeabilidade à sociedade como um todo na construção da interpretação constitucional. Isso tem sido feito a partir de, pelo menos, dois mecanismos: a realização de audiências públicas e a admissão de amici curiae.



    Ora, é interessante notar que a pluralização da jurisdição foi realizada por meio de mudanças procedimentais, de forma que se priorizou a abertura de canais de participação no âmbito do próprio processo de tomada de decisão, que até então era muito autocentrado e técnico. Tais avanços apontam para uma instituição que está comprometida não com a imposição externa e definitiva de valores e visões, mas que se abre para dar ‘vez e voz’ às múltiplas camadas populacionais.



    (...)



    Em síntese, quando confrontado com demandas sociais, políticas e econômicas de alto impacto, o Tribunal tem se utilizado desses mecanismos para galgar maior legitimidade decisória e para ter acesso a opiniões abalizadas. São fatores que adicionam a expertise interdisciplinar e a necessária consideração dos impactos à leitura de disposições normativas, tornando a prestação jurisdicional mais completa e adequada”



    (FUX, Luiz. Cortes Constitucionais e Democracia: o Supremo Tribunal Federal sob a Constituição de 1988. In: TOFFOLI, José Antônio Dias. 30 anos da Constituição Brasileira: democracia, direitos fundamentais e instituições. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018).



    In casu, a controvérsia jurídica sub examine cinge-se à alegação de existência de um estado de coisas inconstitucional, consistente no conjunto de ações e omissões do Poder Público que culminam na violação de preceitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, à segurança e à alimentação digna da população negra, matéria que se reveste de absoluta relevância.



    No que diz respeito ao pedido de ingresso formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, verifico estarem presentes os requisitos para a sua admissão na qualidade de amicus curiae ante a sua “finalidade institucional de zelar pela ordem jurídica e de sua prerrogativa para defesa dos direitos humanos, da justiça social e do aperfeiçoamento das instituições jurídicas” (doc. 142, p. 5). Cuida-se de entidade nacional, representativa da classe dos advogados e que, ademais, ostenta legitimidade à propositura das ações da fiscalização abstrata de constitucionalidade (art. 103, inciso VII, da Constituição Federal).



    Preenchido, pois, o requisto da representatividade adequada, autorizando-se, em decorrência, o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.



    De outro lado, aprecio, nesta oportunidade, o pedido de reconsideração apresentado pelo Instituto de Defesa da População Negra — IDPN. Sustenta a entidade requerente a presença dos requisitos legais, acentuando que tem por objetivo social “alcançar um sistema de justiça verdadeiramente antidiscriminatório, que implemente medidas de combate ao racismo a fim de conter os impactos desproporcionais dessas políticas sobre a população negra, pobre e favelada” (doc. 160, p. 8). Aponta ainda ter sido admitido como amicus curiae em outras ações do controle concentrado e abstrato neste Supremo Tribunal Federal, bem como em feitos em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, assim, a reconsideração do indeferimento anterior, assinalando especialmente “sua expertise também com litígios estruturais de direitos humanos, como as atuações supracitadas nas Cortes Superiores” (doc. 160, p. 6).



    Analisando detidamente as alegações formuladas pelo Instituto de Defesa da População Negra — IDPN, o acolhimento do pedido de reconsideração formulado é medida que se impõe. Verifico, examinando, os argumentos lançados, se tratar de entidade com atuação nacional, cujas missões institucionais se amoldam ao quanto debatido na presente ação, tendo em conta com experiência na atuação em casos concretos relevantes que atingiram diretamente a população negra.



    Neste contexto, é inegável a contribuição que se pode colher de entidade forjada a partir de movimento social formado direta e especificamente pela população negra, desde que presentes, como é o caso, os demais requisitos acima ventilados. 



    Com base nestas considerações acolho o pedido de reconsideração para deferir o ingresso do Instituto de Defesa da População Negra — IDPN (doc. 160) como amicus curiae.



    Melhor compulsando os autos à luz destas considerações, verifico ser o caso de estender a presente reconsideração a outras entidades que, por identidade de circunstâncias, também expressam adequadamente a pertinência temática que a presente ação reclama com a garantia de direitos da população negra.



    Com efeito, a partir da provocação do pedido de reconsideração ora apreciado — e revisitando indeferimentos anteriores com essa mesma perspectiva —, observo que os requerimentos formulados por Criola (doc 75), Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas — RENFA (doc. 86), Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares — GAJOP (doc. 86) e Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as — ABPN (doc. 104) veiculam suficientes razões de especialidade e de pertinência temática.



    Em comum a todas elas, verifica-se a atuação precipuamente voltada à população negra, em temas que, de algum modo, se encontram albergados nas teses que sustentam o pretendido reconhecimento do estado de coisas inconstitucional em matéria de racismo estrutural e institucional. A atuação diretamente atrelada à defesa da população negra, aliada aos respectivos históricos de criação, levam-me a reputar necessária a ampliação do rol de legitimados, por considerar a relevante contribuição que tais entidades podem propiciar na desejada pluralização do debate constitucional — essência mesma da figura do amicus curiae.



    Revisitando os requerimentos ora em debate, observo, por primeiro que a requerente Criola (doc. 75) conta com mais de 30 anos de atuação, desenvolvendo ações que vão desde o campo da saúde da população negra, com especial destaque à saúde da mulher negra, até a seara da discriminação racial e violência racial.



    Já a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas — RENFA (doc. 86) asseverou atuar em 17 Estados (integrando, inclusive, conselhos municipais e estaduais), além de participar de iniciativas no âmbito da América Latina. Sua atuação nas temáticas de saúde, redução de danos e atendimento a mulheres e pessoas egressas do sistema prisional pode ser evidenciada pela afirmação de ter sido a entidade da sociedade civil mais votada para a atual composição do Conselho Nacional de Política sobre Drogas (CONAD).



    O requerimento apresentado pelo Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares — GAJOP (doc. 86), por sua vez, evidenciou atuação há quase 40 anos nas temáticas da segurança pública e violência estatal contra a população negra, discutidas neste feito, cabendo destacar, dentre as iniciativas recentes “o trabalho de acolhimento e orientações jurídicas a pessoas que foram vítimas de violência institucional e seus familiares na garantia do acesso à justiça em sua perspectiva integral, isto é, integrando as mais diversas instâncias do Poder Público para a promoção de responsabilização dos autores, preservação da memória e reparação das violações sofridas” (doc. 86, p. 11).



    Quanto à Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as — ABPN (doc. 104), cabe assinalar se tratar de entidade com mais de 20 anos de existência, pautando a sua atuação na representatividade da população negra nos espaços acadêmicos e de pesquisa, formulando e desenvolvendo iniciativas nas áreas de divulgação acadêmica e formação de lideranças.



    Em suma, todas as entidades requerentes acima referenciadas demonstraram ter atuação direta e destacada em variadas matizes de violações de direitos da população negra, a justificar ingressem na presente ação, efetivamente contribuindo com a ampliação do debate que permeará o julgamento.



    Forte nas razões acima expostas e em estrita atenção aos requisitos ora reexaminados, reconsidero a decisão de 16 de novembro último relativamente Criola (doc. 75), Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas — RENFA (doc. 86), Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares — GAJOP (doc. 86) e Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as - ABPN (doc. 104) para deferir o ingresso delas na condição de amici curiae.



    Passo a apreciar os demais pedidos de habilitação que aportaram aos autos, já na antevéspera do início previsto para o julgamento.



    O Instituto Referência Negra Peregum (“Instituto Peregum”) (doc. 146) descreve que tem por escopo “apoiar e potencializar a existência jurídica do movimento social UNEAfro Brasil, o qual por não deter personalidade jurídica, é representada neste petitório pelo Instituto Peregum” (doc. 146, p. 9). O Instituto Peregum “desenvolve diversas ações ligadas à proteção dos direitos humanos e, em particular, à proteção dos direitos da população negra e periférica, trazendo para a centralidade do debate e das práticas sociais demandas específicas e urgentes de maneira a transformar as políticas públicas e as pessoas no sentido de uma sociedade antirracista, de forma que para tal, atua em parceria com iniciativas, projetos, organizações e coletivos que auxiliem pessoas negras, moradoras e moradores de territórios periféricos” (doc. 146, p. 8). Trata-se de entidade cujos objetivos se aproximam das violações de direitos que são objeto da presente ação e que narrou expressiva participação em procedimentos — nacionais e internacionais — de relevo na temática da defesa dos direitos da população negra. Ademais, como expressamente declinado na petição de ingresso, referida entidade representa a UNEAfro Brasil, organização comunitária que, a despeito de não ostentar personalidade jurídica, constitui movimento social composto por jovens negros periféricos e, assim, com representatividade adequada na espécie.



    No que toca ao pleito apresentado pelo Instituto Alana (doc. 151), não obstante a reconhecida relevância da atuação em defesa da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes, a temática versada na presente ação extrapola as violações de direitos desse particular grupo, direcionando-se, como assinalado, ao racismo estrutural e institucional. Ausente, por esta perspectiva, liame que diretamente se possa atribuir às finalidades institucionais da entidade requerente com o amplo objeto desta arguição de descumprimento de preceito fundamental. No mais, anoto que outras entidades já admitidas no feito, com especialidade de atuação em defesa da população negra, já abrangem as violações estruturais narradas que recaem sobre crianças e adolescentes negros. 



    A Defensoria Pública da União, de sua parte, postula a habilitação como amicus curiae, ao fundamento de que a realização de eventual Plano Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional e à Política de Morte à População Negra, tal como postulado na inicial, há de ser elaborado pela União, o que atrairia o interesse institucional da Defensoria Pública da União na defesa de direitos e interesses da população negra vulnerável. Tal como pude assinalar em decisão anterior neste processo (despacho de 16 de novembro último), o marco jurídico-constitucional da Defensoria Pública a qualifica, enquanto expressão e instrumento do regime democrático, como instituição responsável pela promoção dos direitos humanos no país (art. 134, da Constituição). Estas missões constitucionais, densificadas pelas atribuições arroladas na Lei Complementar federal 80/2014, revelam a pertinência temática da Defensoria Pública da União com o tema versado nesta ação, em atenção, sobretudo, à atuação de abrangência nacional da instituição. Reputo presentes, neste contexto, os requisitos para o ingresso da Defensoria Pública da União.



    Por fim, os pedidos de habilitação como amicus curiae apresentados pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa do Ceará (CPCV) (doc. 164) e pela OSC Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (FONATRANS) (doc. 172) não merecem acolhimento.



    O Comitê de Prevenção e Combate à Violência (CPCV), instituído pela Resolução 689/2019 da Assembleia Legislativa do Ceará, é órgão interno daquela casa legislativa, com atribuições que se restringem territorialmente ao espaço do ente federado respectivo. Em que pese os nobres propósitos que inspiram iniciativas desta natureza, ante a magnitude das violações de direitos que embasam a presente ação, inviável o deferimento de pleito apresentado por órgão interno de Assembleia Legislativa. 



    A OSC Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (FONATRANS), por sua vez, consiste em entidade da sociedade civil voltada à mobilização e defesa da comunidade formada por pessoas trans negras, além de se dedicar à representação de outras entidades de pessoas travestis e transexuais negras. Não obstante a relevância deste particular recorte de atuação, reitero que a abrangência do estado de coisas inconstitucional que se pretende ver reconhecido nestes autos alcança campo mais largo que o da atuação especializada da entidade requerente. Havendo, pois, apenas parcial identidade com os temas tratados no feito, reputo ausentes os requisitos para a sua admissão.



    Ex positis, DEFIRO os pedidos de ingresso como amicus curiae formulados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (doc. 142), pelo Instituto Referência Negra Peregum (“Instituto Peregum”) (doc. 146), pela Defensoria Pública da União (doc. 162) e INDEFIRO os pedidos de ingresso como amicus curiae apresentados pelo Instituto Alana (doc. 151), pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência da Assembleia Legislativa do Ceará (CPCV) (doc. 164) e pela OSC Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros (FONATRANS) (doc. 172).



    Ainda, em reconsideração a decisões anteriores, DEFIRO também os pedidos de ingresso formulados por Instituto de Defesa da População Negra — IDPN (doc. 160), Criola (doc. 75), Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas — RENFA (doc. 86), Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares — GAJOP (doc. 86) e Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as - ABPN.



    Consectariamente, faculto aos órgãos e entidades cujos ingressos são ora deferidos a apresentação de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento do mérito.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente